Tribunal: TJMT
Processo: 1023358-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023358-36.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (EMBARGANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), LESSA & SIQUEIRA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (EMBARGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), Des. Paulo Inácio Dias Lessa (ASSISTENTE), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ASSISTENTE), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ASSISTENTE), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, reformou sentença que havia acolhido embargos à execução, reconhecendo a exigibilidade de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao: (i) qualificar advogado signatário de declaração unilateral como "terceiro sem poderes" para alterar o contrato; e (ii) valorar a prova testemunhal como inidônea para afastar cláusula expressa de pagamento.

III. Razões de decidir
.

3. O acórdão enfrentou expressamente a invalidade da declaração unilateral posterior firmada por advogado que não detinha poderes de representação à época da avença, bem como assentou que a prova testemunhal, em face da segurança jurídica e da força dos contratos escritos (
pacta sunt servanda
), não possui densidade suficiente para impor condição suspensiva não pactuada expressamente no título executivo; 4. A pretensão de reexame da valoração da prova e da interpretação do contrato revela intuito de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos.
IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1

Declaração unilateral posterior subscrita por terceiro sem poderes de representação não possui aptidão para alterar ou reinterpretar cláusulas de contrato escrito dotado de força executiva;
2.
A discordância da parte com a valoração da prova ou com a qualificação jurídica dos fatos adotada pelo julgador não configura omissão ou contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
João Arcanjo Ribeiro
contra o v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, reformando a sentença para julgar improcedentes os embargos à execução e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais (ID 345802367), o embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, fundamentadas, especialmente, quanto à análise da declaração firmada pelo advogado
Paulo Inácio Dias Lessa
e da prova testemunhal produzida nos autos.

Diz que o acórdão teria qualificado indevidamente tal declaração como documento unilateral subscrito por terceiro sem poderes de representação, deixando de enfrentar alegação de que o referido advogado teria participado da contratação e figuraria como integrante do escritório à época do ajuste.

Argumenta haver contradição e omissão ao se desqualificar a prova oral e a declaração juntada sob o argumento de impossibilidade de "alteração contratual". O embargante defende que tais provas não visavam modificar cláusulas, mas sim demonstrar o
modo de cumprimento
e a
execução
do ajuste (pagamento vinculado à liberação de valores na "Operação Mantus"), distinção que afirma não ter sido enfrentada pelo colegiado.

Aduz que a decisão foi omissa ao não analisar especificamente o teor da declaração do ID 202291735 e o depoimento da testemunha Mauro Laurindo sob a ótica do adimplemento, limitando-se a afastá-los por questões formais de representação societária.

Requesta manifestação sobre a linguagem utilizada no apelo da parte exequente, que teria desqualificado pessoalmente a testemunha e o embargante.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes para manutenção da sentença de primeiro grau, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos arts. 1.022, 371, 489, §1o, IV e VI do CPC e art. 93, IX da CF.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 348617891), pugnando pela rejeição do recurso. Sustenta, em suma, re
discussão do mérito.

Reforça que o contrato executado possui objeto delimitado (Habeas Corpus) e forma de pagamento expressa, inexistindo cláusula de êxito vinculada à restituição de bens ou participação formal do Dr. Paulo Lessa no instrumento, devendo prevalecer o princípio do paralelismo das formas.

Requer a condenação do embargante nas penas por litigância de má-fé e multa protelatória, argumentando que o recurso visa apenas postergar o cumprimento da obrigação.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de

março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Conforme relatado, João Arcanjo Ribeiro opõe os presentes aclaratórios em face do acórdão, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da parte adversa, reformando a sentença para reconhecer a exigibilidade do título executivo extrajudicial e determinar o prosseguimento da execução.

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissões, contradições e obscuridades, especialmente no que tange à valoração da prova testemunhal e da declaração firmada pelo Dr. Paulo Inácio Dias Lessa, bem como na distinção entre prova de modificação contratual e prova de cumprimento da obrigação, circunstâncias que, segundo afirma, influenciariam diretamente a exigibilidade do crédito executado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que
os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a modificação do julgado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

Feitas essas considerações, passa-se ao exame das alegações deduzidas.

O embargante sustenta, inicialmente, a existência de omissão quanto à análise da participação do advogado
Paulo Inácio Dias Lessa
na contratação objeto da execução, argumentando que o acórdão teria indevidamente qualificado sua declaração como documento unilateral produzido por terceiro sem poderes de representação, sem enfrentar a alegação de que referido profissional teria participado da formação do contrato.

Todavia, tal alegação não procede.

O acórdão embargado examinou expressamente essa circunstância ao consignar que a declaração apresentada foi produzida posteriormente à celebração do contrato e subscrita por pessoa que não figurou como signatária do instrumento contratual nem detinha poderes de representação da sociedade de advogados à época da contratação, circunstância que retira do referido documento aptidão jurídica para modificar, integrar ou reinterpretar cláusulas contratuais expressas.

A decisão destacou, ainda, que eventual declaração unilateral posterior não se equipara a aditivo contratual e não possui força jurídica para criar condição suspensiva não prevista no instrumento negocial, sobretudo quando ausente a manifestação conjunta das partes contratantes.

Assim, a matéria foi devidamente enfrentada, não se configurando omissão.

No tocante à tese de que a prova oral e a declaração visavam demonstrar o modo de cumprimento (pagamento vinculado à "Operação Mantus") e não a alteração do contrato, o acórdão também foi exauriente cumprimento (pagamento vinculado à "Operação Mantus") e não a alteração do contrato, o acórdão também foi exauriente.

A decisão estabeleceu a premissa de que, em se tratando de título executivo extrajudicial com obrigações líquidas e certas (objeto, valor e vencimentos definidos), a prova testemunhal não possui força para sobrepor-se às cláusulas expressas, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à força obrigatória dos contratos.

Ao decidir que a prova oral era inidônea para afastar a exigibilidade de cláusula expressa, o Colegiado analisou a questão sob a ótica da executividade do título. A distinção semântica proposta pelo embargante (prova de cumprimento
versus
prova de alteração) não socorre sua pretensão, pois, na prática, buscar provar que o pagamento estava condicionado a evento não previsto no contrato (restituição de valores apreendidos) equivale a tentar inserir uma condição suspensiva verbal em contrato escrito, o que foi expressamente repelido pela Turma Julgadora.

Nesse particular, a decisão observou que, nos termos dos arts. 107, 421-A e 425 do Código Civil, a manifestação de vontade juridicamente relevante é aquela incorporada ao instrumento contratual ou formalizada pelas partes legitimadas, não sendo possível alterar a disciplina objetiva da obrigação mediante elementos externos e unilaterais.

Assim, o ponto foi devidamente analisado, inexistindo omissão.

Quanto à alegada contradição, verifica-se que o embargante pretende caracterizá-la a partir da circunstância de o acórdão reconhecer a produção de prova oral e, simultaneamente, atribuir-lhe valor probatório insuficiente para afastar cláusula contratual expressa.

Tal argumento, contudo, não configura contradição jurídica.

Contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela existente
entre proposições inconciliáveis dentro da própria decisão
, e não entre a conclusão adotada pelo julgador e a interpretação defendida pela parte.

No caso, a fundamentação é coerente com a conclusão: reconheceu-se a validade formal do título e a inaptidão da prova testemunhal/unilateral para desconstituí-lo, resultando logicamente no provimento do apelo para prosseguimento da execução. A alegada

contradição com as provas dos autos constitui, na realidade, pedido de reexame fático-probatório.

Por fim, também não se verifica a alegada obscuridade.

O acórdão embargado expôs de maneira clara e coerente as razões que conduziram à conclusão pela exigibilidade do contrato de honorários advocatícios, assentando que o instrumento contratual contém cláusulas precisas quanto ao valor, forma de pagamento e vencimento das parcelas, circunstância que lhe confere natureza de título executivo extrajudicial.

Dessa forma, o que se verifica é que os embargos de declaração buscam, em verdade, promover a rediscussão da matéria fática e probatória já analisada por este colegiado, o que não se admite na via estreita do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagrou a tese do prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos embargos já é suficiente para preencher o requisito, caso os tribunais superiores entendam que houve vício não sanado.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que decline as razões de seu convencimento, o que foi feito.

Por fim, no que tange ao pedido formulado em contrarrazões para condenação do embargante em litigância de má-fé, entendo que, por ora, não restou configurado o dolo processual específico ou o intuito meramente protelatório apto a ensejar a penalidade, tratando-se do exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, ainda que os argumentos não tenham sido acolhidos
.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026